Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de imóvel em ação de execução de título extrajudicial, proposta por condomínio para cobrança de cotas condominiais. Alega que o imóvel indicado encontra-se alienado fiduciariamente, o que repercute na impossibilidade da constrição sobre bem que não integra seu patrimônio, requerendo o afastamento da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é admissível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de dívida condominial; e
(ii) saber se o valor do bem penhorado, superior ao débito executado, justifica o afastamento da penhora por excesso ou desproporcionalidade na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dívida condominial possui natureza jurídica propter rem e se vincula diretamente ao imóvel, independentemente da titularidade plena da propriedade, sendo possível a penhora inclusive de bens alienados fiduciariamente.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora do imóvel gerador da dívida condominial, mesmo quando alienado fiduciariamente, sendo assegurado ao credor fiduciário o direito de regresso ou de satisfação preferencial do crédito.
5. A alegada desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida não configura excesso de penhora, sendo cabível eventual substituição apenas se comprovada inexistência de prejuízo ao exequente, o que não foi demonstrado nos autos.
6. Ausência de outros bens penhoráveis e infrutíferas as tentativas de conciliação, mantida a penhora como meio adequado à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de dívida condominial, dada sua natureza propter rem. 2. A desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor do débito não impede a penhora, quando inexistentes outros bens passíveis de constrição.”